Tribunal: TJPA
Processo: 0007934-10.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007934-10.2018.8.14.0035

APELANTE: JOSIEL AZEVEDO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o réu agiu em legítima defesa, circunstância que autorizaria sua absolvição por excludente de ilicitude; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada na sentença, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa exige a comprovação clara e induvidosa de agressão atual ou iminente, injusta, e da utilização moderada dos meios necessários para repeli-la (CP, art. 25). No caso, as provas testemunhais, especialmente o relato da vítima e de testemunhas presenciais, indicam que o golpe de faca foi desferido de forma abrupta e pelas costas, sem provocação ou ameaça prévia.

4. A alegação de percepção equivocada do réu não basta para configurar legítima defesa, pois a resposta foi desproporcional e ofensiva, destoando dos requisitos legais da excludente de ilicitude.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime com base apenas na utilização de faca é inadequada, pois esse fator, por si só, não configura gravidade excepcional. Dessa forma, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal.

6. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva deve ser fixada em 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A legítima defesa somente pode ser reconhecida quando comprovada, de forma clara e induvidosa, a presença de todos os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal. 2. No crime de lesão corporal, a utilização de arma branca, por si só, não justifica a exasperação da pena-base, salvo se houver elementos adicionais que demonstrem excepcional gravidade das circunstâncias do crime.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 33, § 2º, c, e 129, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, ApCrim n. 0263554-79.2020.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 23.7.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josiel Azevedo Santos apela de sentença do Juízo da Comarca de Óbidos/PA que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I, do CP (ID 21398612).

O apelante pugna pela absolvição sustentando que agiu em contexto de legítima defesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal (ID 21398619).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21398623), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID

24235377).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O apelante requer a reforma da sentença ao argumento de que o réu agiu em contexto de legítima defesa. Sustenta que a vítima, sob efeito de álcool, teria proferido ameaças de morte ao recorrente a seus irmãos, ocasião em que ocorreram agressões físicas iniciadas pelos familiares da vítima, sendo a conduta do réu dirigida à proteção de sua integridade e de terceiros, sem excesso nos meios empregados.

Sem embargo, observa-se que a materialidade restou comprovada por meio do Laudo Pericial de Lesão Corporal e Ato de Exame de Lesões Corporais (ID 21398507), que atestam que a vítima sofreu ferimento perfuro contuso por arma branca.

De outro lado, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal judicializada, sobretudo do depoimento da vítima, Hilarindo Pereira dos Santos Júnior, o qual apresentou relato firme e consistente no sentido de que estava tentando apartar uma briga envolvendo familiares seus e do acusado, momento em que foi surpreendido com um golpe de faca desferido por Josiel, vindo lateralmente, pelas costas, sem qualquer advertência ou provocação prévia.

A vítima negou ter ameaçado ou agredido o acusado ou qualquer de seus familiares, detalhando que, em decorrência da agressão, foi internada por cinco dias, afastou-se de suas atividades habituais por cerca de seis meses e que ainda sofre limitações decorrentes do ferimento abdominal.

Tal depoimento foi corroborado pela demais provas testemunhais constantes dos autos. Beatriz Pereira, mãe da vítima, e João Pereira, seu irmão, relataram a tentativa de Hilarindo em cessar o conflito, confirmando que ele não apresentava comportamento agressivo e foi atacado de forma inesperada.

Do mesmo modo, Odair José Azevedo, irmão do acusado, confirmou que Josiel utilizou a faca no momento do tumulto e que o golpe ocorreu de modo repentino.

Os testemunhos colhidos em juízo são uníssonos em indicar que a vítima não agiu de maneira a justificar qualquer reação violenta por parte do réu, tampouco foi constatado nos autos que Josiel estivesse sendo ameaçado de forma concreta, atual ou injusta, como exige o artigo 25 do Código Penal para o reconhecimento da legítima defesa.

Nesse contexto, embora se possa admitir que o acusado tenha tido uma percepção distorcida ou equivocada dos fatos, conforme sustentado em sua apelação, tal equívoco não legitima a conduta extrema que adotou. A reação foi imediata e violenta, concretizando-se em um golpe de faca direcionado ao abdômen da vítima, que foi surpreendida de forma abrupta e sem qualquer prévia agressão.

Trata-se, portanto, de resposta nitidamente desproporcional ao cenário fático apresentado, o que desnatura por completo a tese de legítima defesa, uma vez que a conduta do acusado revelou um agir ofensivo, dissociado da moderação e da necessidade exigidas para o reconhecimento da excludente de ilicitude.

Dessa forma, “inviável a tese de que o réu teria agido em legítima defesa, que só pode ser reconhecida quando comprovada, de forma clara e induvidosa, a presença de todos os requisitos, previstos no art. 25 do Código Penal , sendo certo que o ônus da prova, nesse caso, cabe à Defesa. No caso, não restou comprovada a alegação de que a vítima teria inicialmente agredido o recorrente, e de que teria ele usado moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta injusta agressão, de modo que não há que se falar em absolvição” (TJCE,
ApCrim n. 0263554-79.2020.8.06.0001
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 23.7.2024)

No tocante a dosimetria da pena fixada nos autos, verifica-se que o juízo sentenciante negativou a pena-base com base no desvalor atribuído às circunstâncias do crime, considerando que “o réu utilizou-se de uma faca, cujo poder letal é de alta periculosidade à vida”.

Sem embargo, as circunstâncias do crime devem ser tidas por neutras, uma vez que a mera utilização de arma branca, embora possa representar potencial risco à integridade física da vítima, não se reveste, por si só, de excepcional gravidade a justificar a exasperação da pena.

Por tal razão, neutralizo a vetorial e redimensiono a pena-base para 1 ano de reclusão, montante que corresponde à pena definitiva em razão da ausência de eventos na segunda e terceira fases do cálculo dosimétrico.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, aos ditames do art. 33, §2º, c) do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025